Tribunal: TJDFT
Processo: 0713271-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESENTRANHAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREVISÃO DE REAJUSTE ANUAL DAS PRESTAÇÕES AVENÇADAS. HONORÁRIOS MENSAIS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO, IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTITUIÇÃO COM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO.

Apelação contra sentença que, nos autos da Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios opostos, constituindo de pleito direito o título executivo judicial no valor apresentando pela autora, acrescido de correção monetária e de juros de mora.
Ainda que o credor detenha documento revestido da natureza de título executivo, assiste-lhe a faculdade de optar pelo ajuizamento da ação monitória para o recebimento do crédito devido.
Estando o processo guarnecido com provas documentais suficientes à solução da lide, não constitui cerceamento ao direito de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal pelo Magistrado, diante de sua irrelevância e desnecessidade para o deslinde da controvérsia (art. 370, parágrafo único, do CPC).
De acordo o preceituado pelo art. 369 do CPC, a prova documental pode ser produzida a qualquer tempo antes da prolação da sentença, exigindo-se apenas a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Aferido que os documentos impugnados foram juntados ainda na fase de instrução processual, tendo a parte adversa sido intimada a sobre eles se manifestar (art. 437, §1o, do CPC), inexistem razões para sejam desentranhados ou desconsiderados, sobretudo quando relativos à relação contratual estabelecida e relevantes para o esclarecimento de pontos essenciais ao deslinde da causa.
Instruída a Ação Monitória com o Contrato de Prestação de Serviços firmado, com as provas documentais concernentes os serviços contáveis prestados no período objeto da cobrança e respectiva evolução do débito reclamado, resta por atendido o disposto no artigo 700, § 2o, do Código de Processo Civil.
Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu, por sua vez, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Constatada a regularidade dos reajustes anuais dos honorários contábeis durante a vigência da relação contratual e verificado o inadimplemento da contratante em face do acordo de parcelamento de débito e quanto ao pagamento das prestações mensais avençadas, escorreita a sentença que rejeita os embargos monitórios e constitui de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora/embargado.
Apelação conhecida e desprovida.